Tribunal: TJDFT
Processo: 0736120-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0736120-78.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SEIR PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora/recorrente. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). Contudo, constata-se que o pleito aborda mera pretensão de natureza pecuniária relativo à isenção de imposto de renda. Todavia, a parte autora ressalta que foi diagnosticada com doença grave em 2018 e está aposentada desde o início do ano de 2020, sendo que desde aquela época continua a efetuar o recolhimento mensal do imposto de renda. Assim, não há elementos a atestar que a continuidade no pagamento do tributo durante o trâmite recursal prejudicará a sua subsistência, de modo que não se vislumbra o perigo do dano a justificar a concessão da tutela provisória. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Int. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator